Tribunal: TJES
Processo: 5005497-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005497-43.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSWALDO BATISTA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

De acordo com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (STJ - EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022).

II.

Na espécie, nota-se que o Recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato alusivo a cartão de crédito com o Recorrido, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. Neste passo, a despeito de o Recorrido ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo Recorrente (id. 3997192), este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento. Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo Juízo
a quo
, o qual, por conseguinte, sequer oportunizou as partes a produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

III.
Frente ao delineado cenário, importa considerar que “
configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte ré a produção de prova em sentido contrário.

IV.

In casu,
conquanto resulte inegável que recai sobre o Recorrido o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da Sentença recorrida.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para anular a Sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para produção de provas que entender pertinentes, restando prejudicada a análise das demais matérias vertidas neste recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

OSVALDO BATISTA DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3997213), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face de
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

O Recorrente alega que “
no caso em tela, estamos diante da tese firmada pelo STJ na tese 1061. (...) Tese firmada: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

Enfatiza que “
há impugnação a assinatura, e pedido expresso de apresentação da via original do contrato para perícia grafotécnica, portanto estamos diante da tese firmada pelo STJ 1061, sendo ônus do Banco recorrido comprovar a autenticidade do contrato
”.

Pontua que “
o contrato não foi apresentado, nem a perícia técnica realizada, portanto o Apelado não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da digital e assinaturas apostas no contrato
”.

Defende, portanto, que “
a Reforma da r. sentença é medida que se impõe ante a injustiça praticada e a inexistência da apresentação do contrato original para realização de perícia, ônus imposto ao Réu pela tese 1061 do STJ
”.

Sustenta, neste contexto, que faz jus não só a repetição de indébito do que lhe foi indevidamente cobrado, como também a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 3997218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

OSVALDO BATISTA DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3997213), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face de
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

O Recorrente alega que “
no caso em tela, estamos diante da tese firmada pelo STJ na tese 1061. (...) Tese firmada: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

Enfatiza que “
há impugnação a assinatura, e pedido expresso de apresentação da via original do contrato para perícia grafotécnica, portanto estamos diante da tese firmada pelo STJ 1061, sendo ônus do Banco recorrido comprovar a autenticidade do contrato
”.

Pontua que “
o contrato não foi apresentado, nem a perícia técnica realizada, portanto o Apelado não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da digital e assinaturas apostas no contrato
”.

Defende, portanto, que “
a Reforma da r. sentença é medida que se impõe ante a injustiça praticada e a inexistência da apresentação do contrato original para realização de perícia, ônus imposto ao Réu pela tese 1061 do STJ
”.

Sustenta, neste contexto, que faz jus não só a repetição de indébito do que lhe foi indevidamente cobrado, como também a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 3997218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo 1061
, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (STJ - EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Ao que se dessume dos fundamentos que alicerçaram a aludida compreensão, restou devidamente advertido que “
diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015). Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas
se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu
(art. 429, II, CPC)" – (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289). Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
. (...) aqui
não se cuida de inversão do ônus probatório
com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à
imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato
e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Destarte, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte
ex adversa
.

Na espécie, nota-se que o Recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato alusivo a cartão de crédito com o Recorrido, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Neste passo, a despeito de o Recorrido ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo Recorrente (id. 3997192), este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento.

Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo Juízo
a quo
, o qual, por conseguinte, sequer oportunizou as partes a produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

Frente ao delineado cenário, importa considerar que “
configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

In casu,
conquanto resulte inegável que recai sobre o Recorrido o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da Sentença recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para produção de provas que entender pertinentes, restando PREJUDICADA a análise das demais matérias vertidas neste recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.